Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-16.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006949-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GAPY RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 08.993.508/0001-40 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
— AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTRO ESTADO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — NÃO COMPROVAÇÃO — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 155, II, PARÁGRAFO 2o, VII, ALÍNEA “A” E VIII, ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No

87/2015 —PROVISÓRIA CAUTELAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE —
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
— NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inexiste ilegalidade na cobrança de diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual, na forma do artigo 155, II, § 2o, VII, “a” e VIII, anterior à vigência da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 87, de 16 de abril de 2015, quando se tratar de contribuinte do tributo e não recolher na origem a alíquota correta.

Deste modo, ausente os requisitos ensejadores à concessão da tutela cautelar, deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida em
ação declaratória de inexistência de obrigação tributária
ajuizada por
Gapy Recapagens de Pneus Ltda.-EPP
, que deferiu a tutela cautelar para que o agravante se abstenha de exercer a cobrança do ICMS sobre os produtos utilizados exclusivamente na prestação de serviços de reforma de pneumáticos, adquiridos de outros Estados.

Assegura que à época dos fatos, o objeto social da agravada consistia não apenas em prestação de serviços de recapagem e recuperação de pneus, mas também em comércio, o que a torna contribuinte do ICMS, inclusive, as notas fiscais da operação foram emitidas em abril de 2013, de modo a considerar, de forma legítima, a própria atividade da empresa de comerciante de pneus.

Assevera que caso a agravada não fosse contribuinte do ICMS na operação, ainda assim, não observou o disposto no artigo 16, §§6o e 7o, da Lei Estadual no 7.098/98, que descreve a obrigatoriedade de informar ao remetente da mercadoria adquirida sua condição de não-contribuinte do ICMS.

Relata que não houve boa-fé da agravada na medida que “
se valeu da condição de contribuinte de ICMS para receber as mercadorias com menor oneração de ICMS
” e posteriormente “
quando a mercadoria entra no Estado de Mato Grosso, a empresa utiliza de sua condição de não contribuinte do ICMS para não recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas
”.

Afiança que não se verificam os requisitos ensejadores à antecipação de tutela (
sic
) concedida na decisão agravada, que trará prejuízos ao erário ante a ausência de recolhimento do tributo devido, onerando o Estado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, mantendo-se o lançamento do ICMS na operação realizada pela agravada.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 2774522).

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada que arguiu a intempestividade do recurso interposto, e no mérito, rebateu os argumentos expendidos no presente agravo de instrumento e requereu a manutenção da decisão agravada (Id. 3077051).

A Procuradoria-Geral de Justiça e abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3425630).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020